Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712771-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E-UB COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por EUB COMÉRCIO LTDA. contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido para que a autoridade coatora se abstenha de excluí-la do regime especial de apuração do ICMS Instituído pela Lei no 5.005/2012, enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, afastando-se o enquadramento da Impetrante como inadimplente em relação aos débitos executados. Após, sobreveio a r. sentença do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual concedeu a segurança “para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ser excluída do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei n. 5.005/2012 enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal n. 0752267-19.2022.8.07.0016”. (ID 60265575 - Pág. 3). Em sua apelação de ID 60265582, o Distrito Federal sustenta que “o crédito, mesmo garantido por meio de seguro, continua exigível e o contribuinte permanece inadimplente, haja vista que somente o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN”. Pois bem. Ao compulsar a referida Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, por meio do sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que a empresa ora impetrante apresentou petição e novos documentos em 14/05/2024 (ID 196648627 da referida lide) noticiando que “realizou o depósito judicial integral e atualizado dos débitos de ICMS-ST executados pelo Distrito Federal (doc. 01), na forma do art. 151, II, CTN, no valor de R$ 774.129,84 (setecentos e setenta e quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme memória de cálculo (doc. 02) e extratos em anexo (doc. 03) (...) requer seja (i) determinada a notificação do Exequente para ciência do depósito judicial dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n° 000008628661 e 000008628670, e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN”. A questão ainda não foi apreciada naquele juízo e encontra-se aguardando manifestação do Distrito Federal. Logo, em tese, evidencia-se não mais subsistir discussão a respeito “da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016”, que motivou o presente mandamus, tendo em vista o superveniente depósito judicial do valor do débito na referida execução fiscal, supostamente hábil a suspender a exigibilidade do crédito e manter a empresa como beneficiária do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei n. 5.005/2012.hábil a suspender a exigibilidade do crédito e a manter a empresa como beneficiária do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei n. 5.005/2012. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, quanto a eventual preliminar a ser suscitada de ofício por perda do objeto do mandado de segurança, assim como da superveniente ausência de interesse recursal. Fixo prazo comum de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal em favor do Distrito Federal. Com ambas manifestações ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator